Tribunal: TJSP
Processo: 2247392-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELO JUÍZO A QUO – gratuidade requerida com amparo em cópias dos contratos celebrados entre as partes, bem como de extratos de movimentação de conta corrente nos quais consta o montante que a agravante recebe a título de proventos – suficiência – valores que não se mostram incompatíveis com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELO JUÍZO A QUO – gratuidade requerida com amparo em cópias dos contratos celebrados entre as partes, bem como de extratos de movimentação de conta corrente nos quais consta o montante que a agravante recebe a título de proventos – suficiência – valores que não se mostram incompatíveis com a gratuidade da justiça – inexistência de qualquer elemento incompatível com a afirmação de pobreza jurídica deduzida pelo agravante – benefício concedido – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247392-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BIANCA
RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS REZENDE, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247392-54.2019.8.26.0000 - Voto 23598
2
VOTO No: 23598
AGRAVO DE INST. No: 2247392-54.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: JUNDIAÍ 6a VARA CÍVEL
JUIZ: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
AGTE.: BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS REZENDE
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS PELO JUÍZO A QUO – gratuidade requerida
com amparo em cópias dos contratos celebrados entre as partes,
bem como de extratos de movimentação de conta corrente nos
quais consta o montante que a agravante recebe a título de
proventos
suficiência
valores que não se mostram
incompatíveis com a gratuidade da justiça
inexistência de
qualquer elemento incompatível com a afirmação de pobreza
jurídica deduzida pelo agravante benefício concedido agravo
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais promovida pela
agravante contra o agravado.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 71/72 dos autos de
origem) pela qual, ante o pedido de gratuidade da justiça deduzido pela agravante, foi
determinado que ela apresentasse outros documentos para comprovar a efetiva
necessidade.
Alegou a agravante, em suma, que a declaração de pobreza
goza da presunção de veracidade, segundo a Lei no 1.060/1950. É professora e sua
situação financeira está precária, sendo que o valor recebido a título de salário está
sendo retido na integralidade pelo agravado. Os documentos juntados comprovam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247392-54.2019.8.26.0000 - Voto 23598
3
que ela faz jus à gratuidade da justiça. Sua renda mensal é inferior a três salários
mínimos. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de lhe ser
concedida a benesse legal em referência sem a necessidade da juntada de outros
documentos.
Dispensada a intimação do agravado, porquanto ainda não
citado.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls.
30).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, o referido
dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos
artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o artigo 99, § 2o do CPC/15 que “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247392-54.2019.8.26.0000 - Voto 23598
4
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida não pode ser prestigiada, uma vez que nada há nos autos a induzir
qualquer suspeita de inverdade a respeito da declaração de pobreza jurídica firmada
pela agravante.
No caso, as alegações deduzidas pela agravante, somadas aos
demais elementos dos autos, eram suficientes para a concessão da gratuidade da
justiça independentemente da juntada de outros documentos.
A agravante é professora do estado. Pleiteou a gratuidade da
justiça juntando declaração de hipossuficiência (fls. 14 dos autos de origem), cópias
dos contratos (fls. 17/34) firmados com o agravado, bem como cópias dos extratos de
movimentação de conta corrente (fls. 55/68).
Dos referidos documentos consta que a agravante tem recebido
a título de proventos o valor líquido mensal de aproximadamente R$ 1.900,00. Não
se trata de valor incompatível com a gratuidade da justiça.
Consigne-se ainda que as próprias circunstâncias da demanda
ajuizada limitação de descontos em conta corrente e no holerite da agravante
denotam que a sua situação financeira se encontra precária.
O mero fato de ter constituído advogado particular para a
defesa de seus interesses, por si só, não faz inferir que sua renda seja o bastante para
suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento ou de sua família. Em verdade, não há nos autos qualquer elemento que
aponte incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação
econômica que a agravante ostenta.
Nessas circunstâncias, prevalece presunção de veracidade que
brota da declaração de pobreza, uma vez que nada induz suspeita de inverdade.
Por todo o exposto, impõe-se a reforma da decisão agravada
para o fim de concessão da gratuidade da justiça independentemente da juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247392-54.2019.8.26.0000 - Voto 23598
5
quaisquer outros documentos.
À derradeira, anote-se que a circunstância de o benefício ter
sido concedido à agravante nesta oportunidade não impede, evidentemente, que o
favor legal seja revogado em sede de regular impugnação, desde que comprovada a
inexistência ou a cessação do estado de pobreza jurídica.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator